Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedente do STJ.
2. No caso, o agravo foi julgado após a prolação da sentença no processo de origem, que não foi comunicada ao colegiado. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.